Tribunal: TJES
Processo: 5022344-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022344-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PREVISÃO EM LEI FORMAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A limitação etária para ingresso no Quadro de Oficiais Músicos da PMES está prevista na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, sendo plenamente válida e aplicável ao certame.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 646 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da fixação de limites etários em concursos públicos, desde que justificados pela natureza das atribuições do cargo.

3. É vedada a distinção entre militares da ativa e candidatos civis, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Precedente do TJES:
Agravo de Instrumento n. 5009396-77.2024.8.08.0000
.

4. O fato de o candidato ter participado de algumas etapas do certame por força de decisão liminar não lhe confere direito adquirido à permanência no concurso, devendo ser respeitada a legalidade da restrição imposta no edital.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5022344-47.2022.8.08.0024

Apelante:

Jheymes Hainer Ferreira Silva

Apelado:

Instituto AOCP

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jheymes Hainer Ferreira Silva contra a sentença de id. 11536293, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, reconhecendo a legalidade da restrição etária prevista no Edital nº 05/2022 para o cargo de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

Nas razões recursais de id. 11536294, o apelante sustenta, em síntese, que (a) a limitação etária imposta no edital viola os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade; (b) já é Cabo Músico da PMES, o que justifica sua isenção do critério etário estabelecido no edital; (c) a vedação à sua inscrição constitui tratamento discriminatório entre militares e civis; (d) a jurisprudência admite flexibilização de requisitos etários quando não há justificativa razoável para sua imposição; (e) obteve liminar para participar das etapas do certame, devendo ser garantida sua continuidade; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 11536299.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se a verificar a legalidade da restrição etária prevista no Edital nº 05/2022 da PMES e a possibilidade de distinção entre candidatos civis e militares no tocante ao limite de idade.

O apelante, Cabo Músico da Polícia Militar do Espírito Santo, defende que não deve se submeter ao critério etário de 28 anos, sob o argumento de que sua prévia vinculação à corporação militar justificaria tratamento diferenciado.

Tal tese, contudo, não encontra respaldo na legislação aplicável nem na jurisprudência sobre a matéria.

A Lei Estadual n. 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 667/2012, estabelece expressamente que o limite máximo de idade para ingresso nos quadros da PMES é de 28 (vinte e oito) anos, com exceção apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, cujo teto etário é de 35 (trinta e cinco) anos.

O edital seguiu rigorosamente esse comando normativo, sem extrapolar os limites legais, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na exigência imposta, como se depreende da cláusula 1.10.1:

“
1.10.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10º da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...)

n) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de Capitão do Quadro de oficiais Músicos (QOMus)”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 646 da repercussão geral, fixou entendimento de que a imposição de limite etário em concursos públicos só se legitima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo.

No caso, o ingresso no Quadro de Oficiais Músicos requer formação e treinamento específicos, o que justifica a uniformização do critério etário independentemente da condição do candidato ser militar ou civil.

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que não há fundamento jurídico para diferenciar militares da ativa e civis quanto à limitação etária para ingresso nos quadros da PMES, pois tal distinção violaria o princípio da isonomia:

“A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009396-77.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.01.2025)

No mesmo sentido, na decisão proferida nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível n. 5015409-92.2024.8.08.0000, examinando exatamente a situação do apelante, afastei a possibilidade de flexibilização da exigência etária, fundamentando-se na previsão legal expressa e na necessidade de garantir a isonomia entre os candidatos.

Por fim, o fato de o apelante ter obtido liminar para participar de algumas etapas do certame não vincula o resultado final do julgamento, tampouco gera direito adquirido à permanência no concurso, uma vez que a restrição imposta no edital foi considerada legítima pelo juízo de origem.

Nesse viés, inexistindo qualquer ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na exigência etária prevista no edital, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.